Tribunal: TJDFT
Processo: 0753113-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753113-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários e outro, em 10 de abril de 2024 (retirada do processo da pauta de julgamento para a realização de sustentação oral). A peticionante teve ciência da intimação da inclusão do processo na pauta da 9a Sessão Ordinária Virtual (período de 03 a 10 de abril de 2024), em 25 de março de 2023 (id 57312932). Nos termos da Portaria GPR 841/2021 (art. 4o, III, § 2o), as solicitações de retirada da pauta virtual para o fim de sustentação oral deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Desse modo, não se revela cabível o pedido de retirada de pauta formulado no último dia da sessão virtual. Ainda que assim não fosse, o agravo de instrumento não comportaria sustentação oral, salvo quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente o mérito (RITJDFT, art. 110, I, a e b), o que aparentemente não é o caso concreto (agravo de instrumento interposto contra a decisão de negativa de conhecimento de exceção de pré-executividade). No mais, o presente recurso não guardaria relação de prejudicialidade com o agravo de instrumento 0752833-79.2023 (agravo interno contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Brent Empreendimentos e outros contra a decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade), mesmo porque, naqueles autos, teria sido mantida (em sede de liminar) a determinação de suspensão do levantamento dos valores depositados em juízo. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator